Tribunal: TJDFT
Processo: 0730219-25.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. NULIDADE DO CONTRATO. OBJETO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominados interpostos tanto pelo AUTOR como pelo RÉU em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para "1) DECRETAR a resolução do contrato celebrado entre as partes, id n. 221496084 - Pág. 1/3, sem ônus para o autor; e 2) CONDENAR a ré a restituir ao autor a quantia total de R$ 12.240,00 (doze mil duzentos e quarenta reais), corrigida monetariamente pelo IPCA desde a data de cada desembolso e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a contar da citação" e improcedente o pedido contraposto."
2. Recurso do AUTOR próprio e tempestivo(ID 72578578). Requer o autor a concessão da justiça gratuita. Pugna pela reforma da sentença para condenar a NG3 ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.
3. Recurso do RÉU próprio e tempestivo (id 72578587). Custas e preparo recolhidos. Em suas razões recursais, o réu afirma a legalidade do contrato. Aduz que cumpriu com o dever de informação, que no momento do atendimento forneceu 1h30 de explicações detalhadas sobre o contrato. Assevera que o cliente tinha ciência de que não haveria repasse mensal ao banco. Afirma que o serviço foi prestado. Argui que em observância ao art. 439 do Código Civil (promessa de fato de terceiro) a operação é legal. Defende que o valor de R$ 4.000,00, refere-se aos "custos iniciais" e são devidos em caso de cancelamento, havendo previsão expressa no contrato e termo de ciência do autor. Requer a improcedência dos pedidos iniciais, a procedência do pedido contraposto para ter o autor condenado ao pagamento do valor de 4.000,00 e a condenação do autor em litigância de má-fé
4. Em contrarrazões, o autor requer o não conhecimento do recurso pela violação ao principio da dialeticidade. Argumenta, também, que houve inovação recursal, posto que a tese de "prestado serviço suficiente mediante “análise de perfil” e “simulações”, o que jamais foi alegado de forma específica na contestação". No mérito, pugna pelo não provimento do recurso (ID 72578592). O réu apresentou contrarrazões, impungnando o pedido de gratuidade de justiça do autor; no mérito, pugna pelo não provimento do recurso (ID 75577345)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar (i) validade do contrato de prestação de serviços de intermediação de dívidas, (ii) legalidade da cláusula de retenção de valores em caso de rescisão e (iii) a existência, ou não, de ato ilícito indenizável.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC (Lei 8.078/90).
7. Narra o autor que "no dia 20/11/2023, o autor, em busca de regularizar e reduzir as parcelas de financiamento de seu veículo Chevrolet Onix Plus, placa REJ9G00, financiado pelo C6 Bank, firmou contrato com a ré, NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. À época, o autor tinha um saldo devedor de 60 parcelas, no valor de R$ 1.698,37 cada, totalizando R$ 101.902,20. A ré, por meio de sua equipe de consultores, garantiu uma redução de 55% no valor das parcelas, comprometendo-se a ajustá-las para R$ 1.020,00, além de assegurar uma economia total de R$ 40.702,20. Com base nessa promessa, o autor confiou nos serviços da empresa e deu início ao pagamento de parcelas à ré, totalizando R$ 12.240,00. Contudo, mesmo após os pagamentos, o autor foi surpreendido pela informação de que o financiamento junto ao banco financiador permanecia inalterado, com as parcelas originais de R$ 1.698,37 em aberto. Essa conduta negligente colocou o veículo em risco de busca e apreensão, expondo o autor a graves prejuízos materiais e morais. Apesar das tentativas de solucionar o problema de forma extrajudicial, a ré mostrou-se omissa, deixando claro que não cumpriu as obrigações contratuais prometidas. Dessa forma, não restou ao autor alternativa senão recorrer ao Judiciário para buscar a reparação de seus direitos lesados".
8. RECURSO DO AUTOR
9. O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do art. 42 da Lei n. 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais.
10. É pertinente destacar que o comprovante de pagamento do preparo integral, tanto a guia do recurso e das custas iniciais, deve ser juntado aos autos dentro do prazo fixado pelo artigo 31 do regimento interno, evidenciando como deserto o recurso que não vier acompanhado das guias de custas e preparo e dos respectivos comprovantes de pagamento.
11. Na interposição do recurso inominado, o recorrente requereu a gratuidade de justiça. Instado a apresentar as provas efetivas e atualizadas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, ou a recolher o preparo (ID 75102996), manteve-se inerte.
12. O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e a ausência do recolhimento caracteriza a deserção.
13. Vale lembrar o teor do Enunciado no 80 do FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/95)".
14. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso do AUTOR. nos termos dos arts. 42, § 1o e 54, p. único, ambos da Lei n. 9.099/95 cumulado com art. 11, V, do RITR.
15. RECURSO DO RÉU
16. Nos termos do artigo 51, IV, do CDC, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.
17. No mesmo sentido, prevê o artigo 39, IV, do CDC: “É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:(...) IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;(...)".
18. No caso, o contrato de adesão em exame prevê que a ré se compromete a atuar perante o agente financeiro para viabilizar acordo de quitação da dívida do consumidor, mediante repasses mensais por no mínimo 24 meses, período em que retém os valores sem quitação imediata da obrigação principal. Também restou consignado no contrato que, em caso de pedido de busca e apreensão, o contratante deveria deixar de usar o veículo (Cláusulas quinta, sexta e oitava).
19. Em vez de repassar diretamente as parcelas ao credor original, o consumidor transfere à ré valores inferiores, que esta administra e acumula, com a promessa de futura negociação. Durante esse período, não há qualquer garantia de êxito ou de cobertura de eventuais encargos decorrentes da inadimplência, tampouco comprovação de que a ré realiza os atos necessários à negociação.
20. O consumidor, já em situação de inadimplemento e fragilidade, é induzido a acreditar que a adesão ao contrato implicará a regularização de sua dívida junto ao credor, com condições mais favoráveis. Contudo, não há qualquer garantia de sucesso na negociação prometida, nem respaldo do credor original para a operação. Cria-se, assim, uma falsa expectativa de solução da dívida, que leva o consumidor a deixar de cumprir obrigações já assumidas.
21. A boa-fé exige conduta leal, transparente e cooperativa entre as partes contratantes, especialmente quando há desequilíbrio de informações. No caso, a empresa induz o consumidor a interromper o pagamento de um contrato ainda vigente, sem aquiescência do credor, expondo-o ao agravamento da dívida, à negativação do nome e a medidas judiciais. Trata-se de comportamento que compromete a confiança necessária nas relações contratuais.
22. A proposta contratual, na prática, visa obstar a regular execução de contrato alheio, o que compromete a licitude do objeto. Nessa perspectiva, restando demonstrado que a finalidade do contrato era desarticular obrigação previamente assumida com terceiro, sem previsão legal ou contratual que ampare tal intervenção, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade, por objeto ilícito (CC, arts. 104, II, e 166, II).
23. Reconhecida a invalidade da contratação, as partes devem retornar ao estado anterior, com a restituição dos valores pagos pela parte autora, devidamente atualizados.
24. Diante da nulidade do contrato entre as partes, não há de se falar em análise do pedido contraposto, o qual consiste na imposição de multa por descumprimento contratual e nem em litigância de má-fé por parte da parte autora.
25. No mesmo sentido, destaca-se julgados recentes desta Turma Recursal: Acórdão 1922304, 0703943-15.2024.8.07.0020, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024; Acórdão 1885902, 0732228-06.2023.8.07.0003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/06/2024, publicado no DJe: 11/07/2024.
26. Destaca-se que na ação civil pública 0713259-91.2020.8.07.0020 a ré foi condenada nos seguintes termos: "(...)" “_a) condenar a ré a se abster de veicular novas propagandas ou realizar qualquer espécie de publicidade, inclusive em programas de televisão, redes sociais e no seu sítio na rede mundial de computadores, garantindo a redução de parcelas de financiamento em percentual pré-determinado do valor da prestação do veículo e/ou informando supostos limites de percentuais máximos de juros que as instituições financeiras estariam obrigadas a observar, sob pena de multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada propaganda ou publicidade comprovadamente realizada em desacordo com o presente provimento jurisdicional; b) condenar a ré a realizar e veicular, no prazo de até 15 (quinze) dias, contrapropaganda, nos programas/emissoras de televisão em que veiculadas as propagandas ilícitas e, ainda, no seu sítio na rede mundial de computadores, para esclarecer aos consumidores que na prestação dos seus serviços, embora adote todas as diligências possíveis para defender os interesses dos seus clientes, não é possível assegurar perante as instituições financeiras, que não estão obrigadas a cobrar encargos contratuais com juros limitados entre 1,0% e 1,5% ao mês e/ou 12% ao ano, a redução no percentual pré-determinado de 40% a 80% do valor da prestação do veículo e, também, que, caso a oferta de renegociação extrajudicial do débito não seja concluída com êxito, a suspensão do pagamento das parcelas mensais do financiamento provavelmente resultará a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes e a perda da posse do veículo em ação de busca e apreensão; sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), incidente a partir do 16o (décimo sexto) dia contado da intimação e limitada ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no caso de descumprimento da referida obrigação; c) condenar a ré ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais coletivos, acrescidos de correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; d) condenar a ré a indenizar os consumidores lesados pelos prejuízos materiais concretamente experimentados em razão de sua atuação ilícita no mercado, nos casos em que a prometida redução da dívida não foi alcançada, danos materiais que compreendem os valores desembolsados pelos consumidores para pagamento dos serviços prometidos pela ré, com correção monetária, pelo INPC, do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês da citação, os encargos contratuais adicionalmente cobrados dos consumidores pelas instituições financeiras em razão da superveniente suspensão dos pagamentos das parcelas, após a contratação dos serviços ofertados pela ré, caso o veículo não tenha sido objeto de busca e apreensão cumprida, sendo que nesta última hipótese será devida pela ré indenização correspondente ao valor do próprio carro apreendido pela instituição financeira, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a partir da constrição, e juros moratórios de 1% ao mês da citação. e) declarar que o presente pronunciamento jurisdicional possui ampla eficácia, produzindo efeitos em todo o território nacional.” A ré interpôs recurso, o qual foi parcialmente provido "tão somente para reduzir a condenação ao pagamento de danos morais coletivos para R$ 100.000,00 (cem mil reais)." O acórdão transitou em julgado em 09/11/2022.
IV. Dispositivo e tese
27. Recurso do AUTOR não conhecido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
28. Recurso do RÉU conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
29. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.